Tribunal: TCU
Processo: 002.912/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900042024, modalidade Pregão e Uasg 155018 (Objeto: aquisição de insumos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - Traumato Ortopedia)

Inteiro teor:
Acórdão 782/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90004/2024, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é Registro de Preços para eventual aquisição de insumos de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) - Traumato-ortopedia, tendo por objetivo o atendimento das necessidades da Unidade Traumato-ortopedia do HUGV, por um período de doze meses, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), às peças 28 e 29; Considerando que, com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que: está configurado o perigo da demora; está configurado o perigo da demora reverso; e não há a plausibilidade jurídica das alegações do denunciante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado, levantar o sigilo que recai sobre as peças do processo, arquivar os presentes autos e informar ao denunciante e ao Hospital Universitário Getúlio Vargas-AM - Ufam - Ebserh o teor desta deliberação, nos termos dos pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 002.912/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Getúlio Vargas-am - Ufam - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Alan Soares Eleuterio (96954/OAB-MG) e Thiago Lopes Cardoso Campos (53265/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.